Tribunal: CARF
Processo: 11080.917011/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917011/2011-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.597 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VONPAR REFRESCOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a autoridade administrativa confirme a efetiva
existência do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem
como de outros existentes nos sistemas internos da Receita Federal. Havendo necessidade, o
Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos
elementos de provas que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos, como livros, notas
fiscais, contratos etc.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada)
e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente). Ausente o conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao depacho decisório da
repartição de origem que indeferira o Pedido de Restituição (PER) da Cofins em razão da não
localização do DARF informado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917011/2011-65
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.917011/2011-65

Após a transmissão do PER (fls. 2 a 4), o contribuinte foi intimado a esclarecer a
não localização do DARF (fl. 5), não tendo ele se pronunciado, vindo a ser emitido o despacho
decisório (fl. 7) indeferindo o pleito.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do indébito, alegando que ele se originara de compensação realizada no processo administrativo
n° 11080.013888/2001-11, compensação essa deferida pela Receita Federal, cujo débito da
Cofins ali extinto decorrera de apuração equivocada, dada a inclusão na base de cálculo de outras
receitas alheias ao conceito de faturamento (vendas de bens e serviços), tendo em vista a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições promovido pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
de (i) documentos societários (fls. 20 a 45), (ii) partes do processo administrativo n°
11080.013888/2001-11 (fls. 46 a 98) e (iii) demonstrativos de cálculo (fls. 99 a 111).
Posteriormente, juntaram-se também cópias de planilhas identificadas como Contas Razão (fls.
118 a 123) e Balancete (fls. 124 a 125).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIMITES
DA
APRECIAÇÃO
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA
No âmbito dos pedidos de restituição, a apreciação administrativa da regularidade do
procedimento do contribuinte se limita à aferição da existência de crédito contra a
Fazenda Nacional estritamente informado no Pedido de Restituição (PER) eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O julgador de piso considerou que se deveria observar, em um pedido de
restituição, de forma estrita, os termos formulados pelo interessado, pois não se podia inovar em
sede contenciosa, salvo existência de retificação anterior a qualquer apreciação do pleito por
parte da repartição de origem.
Consignou, ainda, que, tendo o contribuinte sido intimado pela repartição de
origem a retificar seu pedido em razão da não localização do DARF informado, ele não se
manifestara, fato esse que afastava a possibilidade de se aplicar o princípio da verdade material.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.917011/2011-65

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2013 (fl. 140), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/01/2014 (fl. 143) e requereu o reconhecimento
do indébito, repisando os argumentos de defesa, ressaltando que a DRJ ignorara os documentos
por ele carreados aos autos, violando o princípio da busca pela verdade material.
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Pedido de Restituição (PER) da Cofins
decorrente, segundo o Recorrente, de compensação indevida de débito apurado em valor superior
ao devido, dada a inclusão, na base de cálculo da contribuição, de outras receitas alheias ao
conceito de faturamento (vendas de bens e serviços), em desconformidade com a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições promovido pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A DRJ, por seu turno, considerando que o Recorrente não procedera à retificação
do PER após a intimação formulada pela repartição de origem, em razão da não localização do
DARF informado, decidiu por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
levando em conta os documentos então carreados aos autos pelo interessado.
Contudo, inobstante a inércia do Recorrente em face da referida intimação, ele
trouxe aos autos, junto à Manifestação de Inconformidade, elementos probatórios dando, a
princípio, sustentação a seus argumentos de defesa.
Na cópia de parte do processo administrativo n° 11080.013888/2001-11 (fls. 46 a
98), consta a informação de que, conforme alegado pelo Recorrente, a repartição de origem
homologara a compensação da Cofins devida em novembro de 2001 (fls. 50 a 51, 65, 67, 82 e
84), tendo sido trazido aos autos, ainda, cópias de parte da escrita contábil-fiscal, bem como
demonstrativos de cálculo da contribuição considerando-se a exclusão das outras receitas.
Além disso, nas cópias de planilhas identificadas como Contas Razão (fls. 118 a
123) e Balancete (fls. 124 a 125), constam receitas identificadas como “aluguéis”, “bonificação”,
“outros reembolsos”, “deságios”, “ganhos equivalência patrimonial”, “receitas eventuais”,
“receitas de incentivos fiscais” etc. a indicar a existência de verossimilhança nos argumentos de
defesa relativos à tributação de outras receitas que não o faturamento.
Não se pode ignorar que o STF, em julgamento transitado em julgado submetido à
sistemática da repercussão geral (RE 585.235), declarou inconstitucional o alargamento da base
de cálculo da contribuição promovido pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, decisão essa de
observância obrigatória por parte deste Colegiado, ex vi do § 2o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.597 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.917011/2011-65

No referido julgamento, restou consignado que o termo faturamento refere-se ao
somatório das receitas decorrentes de vendas de mercadorias ou serviços, nos termos do art. 2°
da Lei Complementar n° 70/19701.
Não se pode perder de vista que, de acordo com o art. 14 do Decreto no
70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a fase litigiosa do
procedimento administrativo se instaura com a impugnação/manifestação de inconformidade,
momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes (inciso III e § 4o do art. 16
do PAF).
Nesse contexto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo
interessado, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que a
autoridade administrativa confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos
probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da
Receita Federal.
Havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à
elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais, contratos etc.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre o faturamento mensal,
assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital